Tribunal: TJES
Processo: 5002967-02.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Convênio
Data de julgamento: 2022-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002967-02.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 08/03/2022

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Senhor Presidente, ante a reformulação do ilustre Relator, também reformulo o meu voto.

*

*
lsl

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V O T O

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para verificar questão relativa à competência para processamento e julgamento da ação originária, donde se originou o agravo de instrumento
sub examine
. Isso porque, em conformidade com as disposições do art. 19, alínea “h”, da Lei Complementar nº 234/02, e do art. 50, alínea “j”, do R.I.TJ/ES, compete ao egrégio Tribunal Pleno processar e julgar, originariamente, as causas e os conflitos entre o Estado e os Municípios:

LC Nº 234/02

Art. 19.

Compete-lhe, ainda, originariamente, processar e julgar:

h) as causas e os conflitos entre o Estado e os Municípios, ou entre estes apenas;

R.I.TJ/ES

Art. 49 - Ao Tribunal Pleno compete, privativamente:

[...]

Art. 50 - Compete-lhe, ainda, originariamente, processar e julgar:

j) - as causas e os conflitos entre o Estado e os Municípios, ou entre estes, apenas;

É bem verdade que o Plenário desta Corte já sedimentou o entendimento de que não são todas as ações em que contendem o Estado e um Município que justificam a competência originária do Tribunal, mas tão somente aquelas em que se vislumbra potencial afetação do pacto federativo.

O processo originário investiga situação que pode ser assim sintetizada: o Município de Barra de São Francisco ajuizou ação ordinária em face do Estado, aduzindo que teve
indeferida a atualização de seu Cadastro de Convenentes do Estado do
Espírito Santo (CRCC/ES), sob a justificativa de que gestão anterior deixou de observar os limites de despesa total com pessoal (ignorando a Lei de Responsabilidade Fiscal), a justificar a proibição de repasses atuais e futuros de parcelas relativas a convênios pactuados
entre a municipalidade e o Governo Estadual.

Em semelhantes circunstâncias, o próprio Desembargador Julio Cesar Costa de Oliveira, enquanto ainda exercia a substituição neste Tribunal, já decidiu que “
A temática da responsabilidade fiscal é dotada de relevância político administrativa que exorbita o aspecto patrimonial, sendo apta a repercutir na autonomia orçamentária e financeira do ente municipal na medida em que passível de restrições impostas pelo Estado, ensejando sobreposição de entes incompatível com o sistema federativo brasileiro (artigo 18 da CF)” (
TJES, Classe: Procedimento Comum, 059170010454, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 24/04/2019)
.

Aliás, de há muito o Pleno tem decidido que as questões relativas ao repasse de recursos decorrentes de acordos de cooperação, convênios ou operações de crédito entre o Estado e Municípios importam em potencial desequilíbrio
federativo, justificando a competência originária desta Corte para dirimi-las. O entendimento espelha, observando o princípio da simetria, orientação também sedimentada no âmbito do excelso Supremo Tribunal Federal. Por todos:

AÇÃO CAUTELAR. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO NO SIAFI E NO CAUC. ÓBICE À CELEBRAÇÃO DE NOVOS ACORDOS, CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO. PROXIMIDADE DO TÉRMINO DO PRAZO PARA REALIZAÇÃO DE EMPENHO POR PARTE DA UNIÃO. SUSPENSÃO DO REGISTRO DE INADIMPLÊNCIA. LIMINAR DEFERIDA. REFERENDO. 1.
O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a ocorrência de conflito federativo em situações nas quais a União, valendo-se de registros de supostas inadimplências dos Estados no Sistema Integrado da Administração Financeira - Siafi e no Cadastro de Créditos não Quitados do Setor Público Federal - Cadin, impossibilita sejam firmados acordos de cooperação, convênios e operações de crédito entre Estados e entidades federais
. 2. O registro da entidade federada por suposta inadimplência nesses cadastros federais pode sujeitá-la a efeitos gravosos, com desdobramentos para a transferência de recursos. 3. Em sede de cognição primária e precária, estão presentes o fumus boni juris e o periculum in mora. 4. Medida liminar referendada. (AC 2200 MC-REF, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 02/02/2009, DJe-038

DIVULG 26-02-2009

PUBLIC 27-02-2009 EMENT VOL-02350-01

PP-00057 LEXSTF v. 31, n. 361, 2009, p. 58-63 LEXSTF v. 31, n. 363, 2009, p. 25-31)

A propósito, no último mês de outubro, o Pleno apreciou ação originária proposta pelo Município de Vila Pavão, que investigava circunstâncias muitíssimo assemelhadas as do feito
sub examine
, decidindo-a nos seguintes moldes:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA CONFLITO ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO RISCO AO PACTO FEDERATIVO COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES VEDAÇÃO DE APLICAÇÃO DE SEVERAS SANÇÕES ÀS ADMINISTRAÇÕES POR ATOS DE GESTÕES ANTERIORES ADOÇÃO DE MEDIDAS TENDENTES A SANAR AS IRREGULARIDADES PELA ATUAL GESTÃO PRESERVAÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA JULGADA PROCEDENTE. 1. Dispõe o artigo 19, alínea h, da lei Complementar Estadual nº 234/2002 (Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo) que compete ao Tribunal de Justiça processar e julgar as causas e os conflitos entre o Estado e os Municípios, ou entre estes apenas. À luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Egrégio Sodalício, essa competência originária só tem lugar quando a ação verse acerca de controvérsias que possam representar algum risco ao Pacto Federativo, como ocorre na espécie. 2. O Princípio da Intranscendência Subjetiva das Sanções inibe a aplicação de severas sanções às Administrações por atos de gestões anteriores à assunção dos deveres públicos, notadamente quando a atual Gestão demonstrar haver tomado as providências cabíveis para sanar as irregularidades. 3. O MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO teve negada, pela Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos SEGER, a atualização do seu cadastramento no Cadastro de Convenentes do Estado do Espírito Santo, pela presença de informação desabonadora na Certidão de Regularidade para Transferência Voluntária CRTV, emitida pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo em 17.07.2017, no sentido de que a Municipalidade Requerente teria descumprido as normas previstas no artigo 25, § 1º, inciso IV, alínea c, da Lei Complementar Federal nº 101/2000 e do artigo 7º, inciso I, alínea p, da Portaria SEGER nº 10-R/2016, que exigem do Ente Federativo a observância dos limites de inscrição de débitos em Restos a Pagar, para fins de recebimento de transferências voluntárias. 4. O Município Requerente vem adotando medidas tendentes a sanar as irregularidades apontadas e cuja responsabilidade foi atribuída aos Alcaides que geriram o MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO no período compreendido entre 01.01.1997 e 31.12.2012, consoante se verifica do Acórdão do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo no âmbito da Tomada de Contas Especial nº 05328/2016, transitada em julgado em 19.02.2021. 5. São permitidas transferências/formalização de Convênios voltados para ações sociais, ainda que haja registros de inadimplência/pendência do ente beneficiário, no afã de se preservar o interesse público e não se penalizar toda a população, especialmente quando a atual Gestão do Ente Federativo adota medidas para sanar as irregularidades apontadas, como na espécie, consoante se depreende do Relatório de Restos a Pagar, que descreve que o Município Requerente adimpliu cerca de 90% (noventa por cento) das dívidas contraídas até a data de 31.08.2017, assim como pela instauração da Tomada de Contas Especial nº 001/2016 pelo MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO, para fins de apuração do dano e identificação dos responsáveis. 6. Ação Cível Originária julgada procedente. (TJES, Classe: Procedimento Comum Cível, 038170052492, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 14/10/2021, Data da Publicação no Diário: 21/10/2021).

Ante o exposto, suscito de ofício matéria de ordem pública,
para reconhecer a incompetência da Instância Primeva para processar e julgar o feito originário
e, atribuindo efeito translativo a este agravo
[1]
,
determinar a remessa dos autos DO PROCESSO Nº 0007014-22.2017.8.08.0008 para regular distribuição no Órgão Pleno deste egrégio Sodalício Estadual
. À vista do disposto no art. 64, §4º, do CPC/15
[2]
, conservar-se-ão os efeitos da decisão liminar objurgada, até que outra seja porventura proferida pelo Desembargador a quem for atribuída a relatoria da ação originária.

É como voto!

[1]
Noutros autos, o preclaro Relator já adotou semelhante providência:
EMENTA ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO COMINATÓRIA CONVÊNIO ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS CONDICIONAMENTO CERTIDÃO DE REGULARIDADE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EFEITO TRANSLATIVO REMESSA DO PROCESSO AO TRIBUNAL IRREGULARIDADES DA GESTÃO ANTERIOR PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS APLICAÇÃO LIMINAR MANTIDA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício, ressoando orientação pacificada do Excelso Supremo Tribunal Federal, assentou o entendimento segundo o qual a competência originária do Tribunal, prevista no art. 19, h, da Lei Complementar Estadual nº. 234/2002 (Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo) e no art. 50, j, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, só se verificará nas demandas cujas controvérsias possam representar algum risco ao pacto federativo, circunstância que se observa no presente caso. 2. Atribuição de efeito translativo ao recurso para reconhecer a incompetência absoluta do Juízo de origem e determinar a remessa dos autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, dada sua competência originária. Precedentes. 3. Decisão liminar mantida, provisoriamente, na forma do § 4º, do art. 64, do novo Código de Processo Civil, sujeita, contudo ao reexame pelo órgão competente. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e Agravado MUNICÍPIO DE MARATAÍZES; ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e , atribuindo-lhe efeito translativo, dar-lhe parcial provimento, para declarar a incompetência absoluta do Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Meio Ambiente, Registros Públicos e Acidente do Trabalho da Comarca de Marataízes, e determinar a remessa dos autos de origem (processo nº. 0001799-42.2018.8.08.0069) a este Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do voto do Relator. Vitória, 13 de novembro de 2018. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 069189000362, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018).

[2]

Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.
[...] § 4º Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

[3]

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFERIMENTO DE LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 515, § 3º, CPC). APLICABILIDADE. 1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública movida contra diversos sujeitos alegadamente envolvidos em licitações superfaturadas de medicamentos e material hospitalar em que está implicada a Prefeitura Municipal de Cachoeiro do Itapemirim. A indisponibilidade de bens requerida na Petição Inicial foi deferida pelo Juízo de 1º Grau e submetida a Agravo de Instrumento. 2. O Tribunal de origem reconheceu a apresentação de argumentos genéricos, mas aplicou a teoria da causa madura (CPC, art. 515, § 3º), supriu o vício de fundamentação e manteve a decisão recorrida. 3. A recorrente sustenta impossibilidade de o Tribunal a quo aplicar o art. 515, § 3º, do CPC em Agravo de Instrumento, amparando-se em precedentes do STJ que tratam da matéria de forma sucinta. 4. A decisão proferida no AgRg no Ag 867.885/MG (Quarta Turma, Relator Ministro Hélio Quaglia Barbosa, DJe 22.10.2007) examina conceitualmente o art. 515, § 3º, com profundidade. Ali, consignou-se: 4.1. “A novidade representada pelo § 3º do art. 515 do Código de Processo Civil nada mais é do que um atalho, legitimado pela aptidão a acelerar os resultados do processo e desejável sempre que isso for feito sem prejuízo a qualquer das partes; ela constituiu mais um lance da luta do legislador contra os males do tempo e representa a ruptura com um velho dogma, o do duplo grau de jurisdição, que por sua vez só se legitima quando for capaz de trazer benefícios, não demoras desnecessárias. Por outro lado, se agora as regras são essas e são conhecidas de todo operador do direito, o autor que apelar contra a sentença terminativa fá-lo-á com a consciência do risco que corre; não há infração à garantia constitucional do
due process
porque as regras do jogo são claras e isso é fator de segurança das partes, capaz de evitar surpresas” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Nova Era do Processo Civil. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2007, pp. 177/181). 4.2. “Diante da expressa possibilidade de o julgamento da causa ser feito pelo tribunal que acolher a apelação contra sentença terminativa, é ônus de ambas as partes prequestionar em razões ou contra-razões recursais todos os pontos que depois pretendam levar ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça. Eles o farão, do mesmo modo como fariam se a apelação houvesse sido interposta contra uma sentença de mérito. Assim é o sistema posto e não se vislumbra o menor risco de mácula à garantia constitucional do
due process of law
, porque a lei é do conhecimento geral e a ninguém aproveita a alegação de desconhecê-la, ou de não ter previsto a ocorrência de fatos que ela autoriza (LICC, art. 3º)” (DINAMARCO. Idem). 5. A doutrina admite aplicação do art. 515, § 3º, do CPC aos Agravos de Instrumento (Dinamarco, Cândido Rangel. A reforma da reforma, 6ª ed., São Paulo: Malheiros, 2003, pp. 162-163; Wambier, Teresa Arruda Alvim. Os agravos no CPC brasileiro, 4ª ed., São Paulo: RT, 2006, pp. 349-350; Rogrigues, Marcelo Abelha. Manual de Direito Processual Civil, 5ª ed., São Paulo, RT, pp. 643-644; Alvim, J. E. Carreira. Código de Processo Civil reformado, 7ª ed., Curitiba, Juruá, 2008, p. 351). 6. Particularidades do caso concreto recomendam a aplicação da teoria, sem que haja prejuízo ao contraditório, à ampla defesa e ao dever de fundamentação: a) não se pode dizer que a decisão de 1º grau foi, em tudo, omissa. No que diz respeito ao
fumus boni iuris
, ela faz referência à “farta documentação em anexo consubstanciada na investigação procedida pelo Ministério Público” e ao fato de que “a fraude ocorrida se encontra em destaque”. Em relação ao
periculum in mor
a, afirmou: “certo é que se houver notícia aos envolvidos de que tramita ação civil pública em seus nomes, haverá o grande risco de ineficácia de uma possível sentença de procedência” (fls. 57-58/e-STJ); b) por ter aplicado o art. 515, §3º, do CPC, o Tribunal de origem trouxe, em motivação mais minuciosa, as razões pelas quais a providência acautelatória efetivamente deveria ter sido concedida. Ou seja, a partir do efeito substitutivo, o vício de fundamentação foi sanado, eliminando eventual prejuízo à parte; c) é possível cogitar que o Tribunal a quo tenha se valido inclusive da interpretação sistemática do art. 515, §4º, do CPC, que outorga ao Magistrado a possibilidade de saneamento de nulidade por meio da realização de ato processual - aqui, consistente na outorga de fundamentação suficiente a um ato de império. Corrobora esse raciocínio o fato de que, após a motivação expressa no acórdão do Agravo, a recorrente optou por não alegar qualquer ofensa à ampla defesa, limitando-se à questão processual posta; d) não houve prejuízo ao contraditório e à ampla defesa porque a manifestação do Tribunal local se deu a partir de Agravo de Instrumento interposto pela própria parte prejudicada pela decisão liminar - oportunidade suficiente para que se insurgisse contra a decisão que deferiu a indisponibilidade de bens; e) a maturidade da causa está na própria limitação de cognição outorgada no exame de tutelas de urgência: modula-se a exigência de profundas investigações, especialmente quando já exercido efetivo contraditório. Some-se ainda a circunstância de ter sido juntada cópia integral dos autos, o que permitiu o conhecimento dos fatos e dos fundamentos jurídicos da pretensão da parte - dentro do razoável ao momento processual e no âmbito da questão posta; f) a temática do
periculum in mora
para deferimento da indisponibilidade de bens foi tratada nos termos da jurisprudência da Primeira Seção (REsp 1.319.515/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 21.9.2012). Até mesmo a decisão de 1º grau, a despeito de sucinta, não destoa da ideia de que não se devem esperar dados concretos de insolvência para determinar medida destinada a evitá-la; g) entendimento diverso do aqui esposado levaria à seguinte providência: o provimento do recurso para anular o acórdão e determinar que o juízo de 1º grau proferisse nova decisão. Considerando o teor de sua fundamentação, é razoável pressupor a ratificação da decisão de piso (ainda que mais robusta), a repetição do Agravo de Instrumento, a repetição do respectivo acórdão e a manutenção do status atual (afinal, a recorrente não se insurgiu contra nenhum outro fundamento do
decisum
ora atacado). Tratar-se-ia de manifesto prejuízo à celeridade, economia processual e efetividade do processo; um desserviço à premissa de outorga tempestiva de decisões em atividade jurisdicional, sem benefício algum às partes do processo. 7. Por fim, de essencial relevância destacar que a jurisprudência do STJ admite a não aplicação da teoria da causa madura quando for prejudicada a produção de provas pela parte de forma exauriente, o que não acontece na presente hipótese, já que se trata de recebimento da inicial da Ação de Improbidade e de determinação cautelar da medida de indisponibilidade dos bens, situações em que o juízo exara provimento de exame precário das provas juntadas com a inicial, sem prejuízo de prova em contrário no curso da ação. 8. Recurso Especial não provido (REsp 1215368/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/06/2016, DJe 19/09/2016).

[4]
“[...] PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. [...] SANÇÕES DESPROPORCIONAIS.
12. Não são devidos honorários ao Ministério Público, consoante entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
(REsp 1344199/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017). “AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO ADMINISTRADOR PÚBLICO. [...]
9. A atuação do Ministério Público, pro populo, nas ações difusas, justificam, ao ângulo da lógica jurídica, sua dispensa em suportar os ônus sucumbenciais, acaso inacolhida a ação civil pública. 10. Consectariamente, o Ministério Público não deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios e despesas processuais, salvo se comprovada má-fé
” (REsp 480.387/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/03/2004, DJ 24/05/2004, p. 163).

REFORMULO O MEU VOTO ANTERIORMENTE PROFERIDO, PARA ACOMPANHAR ACOLHER A QUESTÃO DE ORDEM PROPOSTA PELA E. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002967-02.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
i
nterpôs
agravo de instrumento em
razão
da respeitável
decisão
id 1314703 (p. 9),
proferida pel
o
ilustre
Juiz
de Direito
da
Primeira Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco nos
autos da “
ação
obrigacional com pedido de tutela provisória de urgência” registrada sob o
n. 0007014-22.2017.8.08.0008, proposta contra ele pelo

MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
,
que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que “o requerido se abstenha de obstaculizar a concretização de qualquer benefício em favor do requerente por meio de doação em função das questões objeto dos presentes autos, sob pena de multa de R$20.000,00 por cada que implique em desobediência à presente ordem, limitado ao montante de R$200.000,00, sem prejuízo de outras medidas tendentes ao cumprimento do provimento, inclusive majoração das astreintes”.

Nas razões do recurso (id 1314679) alegou o agravante, em síntese, que: 1) “no ano de 2021, o ente municipal veio a requerer nos autos, em caráter de urgência, que o objeto da decisão liminar de fls. 194/197 fosse ampliado para
'
doações de bens e equipamentos
'
, obtendo decisão liminar favorável” (p. 5); 2) “não resguardar o interesse público e não preencher os requisitos necessários para a concessão de tutela de urgência, incorreu em julgamento
'
extra petita
'
, por desbordar dos limites expendidos na inicial” (p. 5); 3) “em momento algum o Agravado postulou NA PETIÇÃO INICIAL que o Agravante se abstivesse de praticar atos tendentes a obstaculizar o recebimento pelo ente municipal de doações, mas tão somente de transferências voluntárias realizadas por meio de convênios, emendas parlamentares ou instrumentos congêneres, em decorrência de irregularidades cometidas por gestões municipais anteriores” (p. 6); 4) “a doação, nas circunstâncias em exame, não se confunde com os ajustes estabelecidos no âmbito dos convênios administrativos, caracterizados pela bilateralidade (gera obrigações recíprocas), onerosidade e comutatividade” (p. 9); 5) “não poderia ter o magistrado
a quo
, ampliado deliberadamente o objeto da demanda, em pretensão não deduzida na inicial, para abranger 'a concretização de qualquer benefício em favor do Agravado por meio de doação em função da questão objeto dos autos', inclusive, porque a premissa genérica 'qualquer benefício' sequer fora utilizada ao longo do processo, pelo Agravado; e que assim, concedendo o provimento jurisdicional para além daquilo que estritamente pleiteado, incorreu em decisão
ultra petita” (p. 12); 6) “
a suspensão de transferências voluntárias não se aplica QUANDO os recursos se destinam a aplicação nas áreas de saúde, educação e assistência social, o que não condiz com o cenário evidenciado nestes autos” (p. 14); 7) “as ações tomadas pelo agente público devem necessariamente observar a comandos normativos, estabelecidos em leis e na própria Constituição, mas não da autonomia da vontade ou do interesse privado” (p. 16); e 8) não estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela provisória de urgência.

Requereu seja “provido o presente recurso, para o fim de reformar a r. decisão agravada” (p. 20).

O recurso não deve ser provido.

Saliento,
inicialmente,
que em face da decisão liminar (id 1314691, pp. 15-9, e id 1314692, pp. 1-2) proferida nos autos do processo de origem foi interposto
o
agravo de instrumento
n. 0000610-18.2018.8.08.0008,
perante este egrégio Tribunal de Justiça, sendo o recurso desprovido à unanimidade pela colenda Terceira Câmara Cível, com a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO OBRIGACIONAL. ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. CADASTRO DE CONVENENTES DO ESTADO. IRREGULARIDADES CONSTATADAS. CESSAÇÃO DOS REPASSES AO MUNICÍPIO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE. RELATIVIZAÇÃO DAS IRREGULARIDADES. PERICULUM IN MORA INVERSO. MENOR DANO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) O art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que trata d a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde, prevê, em seu § 3º, que para fins da aplicação das sanções de suspensão de transferências voluntárias constantes desta Lei Complementar, excetuam-se aquelas relativas a ações de educação, saúde e assistência social. 2) Esse tem sido o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que a sanção de suspensão de transferências voluntárias não se aplica quando os recursos destinam-se a aplicação nas áreas de saúde, educação e assistência social. Precedentes. 3) A municipalidade tem envidado esforços para corrigir os problemas constatados, tendo requerido a celebração, com o Tribunal de Consta do Estado, de Termo de Ajustamento de Gestão TAG, a fim de harmonizar a gestão municipal com a Lei de Responsabilidade Fiscal. A esse respeito, são vários os precedentes no sentido de que é possível a relativização de eventuais irregularidades, para fins de celebração de convênios relevantes entre entes da Federação, quando tais irregularidades decorrem da gestão anterior e administração atual demonstra realizar medidas efetivas para o seu saneamento. 4) O agravante argumenta pela existência periculum in mora reverso, em favor do recorrente, pois, em sendo concedidos os repasses financeiros ao agravado, os valores poderiam ser imediatamente utilizados pela Administração local, o que implicaria a impossibilidade da reversão da medida. Todavia, a ausência dos repasses igualmente poderia causar danos irreversíveis à municipalidade, por exemplo, com a paralisação de obras já iniciadas voltadas ao esgotamento sanitário e drenagem de vias públicas, não apenas prejudicando gravemente a população local, mas também podendo resultar na depreciação dos materiais nelas empregados. De maneira que se impõe um juízo de proporcionalidade a fim de averiguar o dano menor, posição que tem sido adotada pelos Tribunais. 5) Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção integral da decisão objurgada. (
a
gravo de
i
nstrumento
n.
008189000147, Relator
Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa -
Relator
a
Substitut
a

Debora Maria Ambos Correia da Silva
,
ó
rgão julgador:
Terceira Câmara Cível
,
d
ata de
j
ulgamento: 20-11-2018,
d
ata da
p
ublicação no Diário: 30-11-2018).

A decisão impugnada neste agravo de instrumento apenas ampliou os efeitos da decisão de tutela provisória anteriormente proferida para determinar que o agravante se abstenha de impedir a “
concretização de qualquer benefício em favor do requerente por meio de doação em função das questões objeto dos presentes autos”.
Nessa ordem de ideias, os argumentos do agravante relativos à impugnação da matéria de fundo, os quais já foram apreciados por este egrégio Tribunal de Justiça no agravo de instrumento n. 0000610-18.2018.8.08.0008, estão acobertados pela preclusão e não podem receber novo exame neste recurso de agravo de instrumento, pena de
bis in idem
.

A alegação relativa à ampliação da tutela provisória ser
extra petita
afigura-se relevante, mas no meu modo de pensar, diante da cognição que o recurso me proporciona neste momento, não tem o condão de ensejar a probabilidade do direito alegado.

O art. 141 do Código de Processo Civil estabelece que “O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”, enquanto o art. 492 do mesmo Código prevê que “É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.

O requerimento deduzido n
a petição inicial
de
concessão da tutela provisória
foi formulado
no “sentido de serem cessados imediatamente os efeitos da decisão administrativa proferida pela Secretaria de Estado e Recursos Humanos – SEGER, nos autos do processo administrativo n. 75313065, determinando ao Ente Estadual Demandado que se abstenha de praticar qualquer ato administrativo que resulte em impedimento de repasses dos recursos atinentes aos convênios adrede relacionados
e outros eventualmente pactuados
, assim como
os concernentes às propostas cadastradas e/ou cadastráveis no Sistema de Gestão Administrativa – SIGA, de recursos concedidos através de emendas parlamentares estaduais impositivas, mantendo-se inalterados os respectivos repasses dos recursos, preservando-se, assim, o interesse público envolvido” (id 1314683, p. 7). Meu, o destaque em negrito.

O ilustre Juiz de Direito acolheu o referido requerimento e determinou que “que o requerido se abstenha de praticar qualquer ato tendente a obstaculizar o recebimento pelo requerido de repasses por meio de convênio, emendas parlamentares
ou instrumentos congêneres
, em decorrência de irregularidades cometidas por gestões municipais anteriores. SUSPENDO os efeitos da decisão administrativa proferida nos autos do processo nº 75313065, no que se refere ao indeferimento da atualização cadastral do requerente. Deverá o requerido comprovar nos autos a atualização cadastral do requerente junto ao CRCC/ES no prazo de 15 dias contados da intimação desta decisão” (id 1314692, pp. 1-2). Meu, o destaque em negrito.

A decisão impugnada neste recurso apenas amplia os efeitos da tutela provisória anteriormente concedida para
determinar que o
réu
se abstenha de impedir a “
concretização de qualquer benefício em favor do requerente por meio de doação em função das questões objeto dos presentes autos”.
Ao que tudo indica, tal extensão não se afasta da causa de pedir e nem dos pedidos formulados na demanda, valendo lembrar ainda da limitação dos efeitos da decisão impugnada neste recurso às “questões objeto dos presentes autos”.

Posto isso,
nego
provimento

ao recurso.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002967-02.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

RETORNO DOS AUTOS

SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Rememoro tratar-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo
em
razão
da respeitável
decisão
id 1314703 (p. 9),
proferida pel
o
ilustre
Juiz
de Direito
da
Primeira Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco nos
autos da “
ação
obrigacional com pedido de tutela provisória de urgência” registrada sob o
n. 0007014-22.2017.8.08.0008, proposta contra ele pelo
Município de Barra de São Francisco
,
que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que “o requerido se abstenha de obstaculizar a concretização de qualquer benefício em favor do requerente por meio de doação em função das questões objeto dos presentes autos, sob pena de multa de R$20.000,00 por cada que implique em desobediência à presente ordem, limitado ao montante de R$200.000,00, sem prejuízo de outras medidas tendentes ao cumprimento do provimento, inclusive majoração das astreintes”.

Proferi,
inicialmente,
voto no sentido d
e negar provimento ao recurso e fui acompanhado pelo douto Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho.

A eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira suscitou questão de ordem pública “PARA RECONHECER A INCOMPETÊNCIA DA INSTÂNCIA PRIMEVA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO ORIGINÁRIO e, atribuindo efeito translativo a este agravo[1], DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0007014-22.2017.8.08.0008 PARA REGULAR DISTRIBUIÇÃO NO ÓRGÃO PLENO DESTE EGRÉGIO SODALÍCIO ESTADUAL”, restando esclarecido que “À vista do disposto no art. 64, §4º, do CPC/15[2], conservar-se-ão os efeitos da decisão liminar objurgada, até que outra seja porventura proferida pelo Desembargador a quem for atribuída a relatoria da ação originária”.

Melhor examinando os autos, tenho que a referida proposta de julgamento deve prevalecer porque em situações similares já adotei o entendimento de que “A temática da responsabilidade fiscal é dotada de relevância político administrativa que exorbita o aspecto patrimonial, sendo apta a repercutir na autonomia orçamentária e financeira do ente municipal na medida em que passível de restrições impostas pelo Estado, ensejando sobreposição de entes incompatível com o sistema federativo brasileiro (artigo 18 da CF)” (TJES, Classe: Procedimento Comum, 059170010454, Relator: Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos - Relator Substituto: Júlio César Costa de Oliveira, órgão julgador: Tribunal Pleno, data de julgamento: 11-04-2019, data da publicação no Diário: 24-04-2019).

Sobre a matéria, também já foi assentado o seguinte:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA CONFLITO ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO RISCO AO PACTO FEDERATIVO COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES VEDAÇÃO DE APLICAÇÃO DE SEVERAS SANÇÕES ÀS ADMINISTRAÇÕES POR ATOS DE GESTÕES ANTERIORES ADOÇÃO DE MEDIDAS TENDENTES A SANAR AS IRREGULARIDADES PELA ATUAL GESTÃO PRESERVAÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA JULGADA PROCEDENTE. 1. Dispõe o artigo 19, alínea h, da lei Complementar Estadual nº 234/2002 (Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo) que compete ao Tribunal de Justiça processar e julgar as causas e os conflitos entre o Estado e os Municípios, ou entre estes apenas. À luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Egrégio Sodalício, essa competência originária só tem lugar quando a ação verse acerca de controvérsias que possam representar algum risco ao Pacto Federativo, como ocorre na espécie. 2. O Princípio da Intranscendência Subjetiva das Sanções inibe a aplicação de severas sanções às Administrações por atos de gestões anteriores à assunção dos deveres públicos, notadamente quando a atual Gestão demonstrar haver tomado as providências cabíveis para sanar as irregularidades. 3. O MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO teve negada, pela Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos SEGER, a atualização do seu cadastramento no Cadastro de Convenentes do Estado do Espírito Santo, pela presença de informação desabonadora na Certidão de Regularidade para Transferência Voluntária CRTV, emitida pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo em 17.07.2017, no sentido de que a Municipalidade Requerente teria descumprido as normas previstas no artigo 25, § 1º, inciso IV, alínea c, da Lei Complementar Federal nº 101/2000 e do artigo 7º, inciso I, alínea p, da Portaria SEGER nº 10-R/2016, que exigem do Ente Federativo a observância dos limites de inscrição de débitos em Restos a Pagar, para fins de recebimento de transferências voluntárias. 4. O Município Requerente vem adotando medidas tendentes a sanar as irregularidades apontadas e cuja responsabilidade foi atribuída aos Alcaides que geriram o MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO no período compreendido entre 01.01.1997 e 31.12.2012, consoante se verifica do Acórdão do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo no âmbito da Tomada de Contas Especial nº 05328/2016, transitada em julgado em 19.02.2021. 5. São permitidas transferências/formalização de Convênios voltados para ações sociais, ainda que haja registros de inadimplência/pendência do ente beneficiário, no afã de se preservar o interesse público e não se penalizar toda a população, especialmente quando a atual Gestão do Ente Federativo adota medidas para sanar as irregularidades apontadas, como na espécie, consoante se depreende do Relatório de Restos a Pagar, que descreve que o Município Requerente adimpliu cerca de 90% (noventa por cento) das dívidas contraídas até a data de 31.08.2017, assim como pela instauração da Tomada de Contas Especial nº 001/2016 pelo MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO, para fins de apuração do dano e identificação dos responsáveis. 6. Ação Cível Originária julgada procedente. (TJES, Classe: Procedimento Comum Cível, 038170052492, Relator: Desembargador Adalto Dias Tristão, órgão julgador: Tribunal Pleno, data de julgamento: 14-10-2021, data da publicação no Diário: 21-10-2021).

Posto isso,
reformulo o meu voto para acompanhar a eminente Desembargadora
Eliana Junqueira Munhós Ferreira e, deste modo, acolho a questão de ordem pública e reconheço
ex officio
a incompetência da instância singular para processar e julgar a demanda. Determino a remessa dos autos do processo n. 0007014-22.2017.8.08.0008 para regular distribuição no Pleno deste colendo Tribunal de Justiça.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002967-02.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA INCOMPETÊNCIA. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO.

1. - O efeito translativo do recurso autoriza no julgamento do recurso o reconhecimento ex officio de questões de ordem pública.

2. - A orientação do egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que “
Dispõe o artigo 19, alínea h, da lei Complementar Estadual nº 234/2002 (Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo) que compete ao Tribunal de Justiça processar e julgar as causas e os conflitos entre o Estado e os Municípios, ou entre estes apenas. À luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Egrégio Sodalício, essa competência originária só tem lugar quando a ação verse acerca de controvérsias que possam representar algum risco ao Pacto Federativo, como ocorre na espécie” (TJES, Classe: Procedimento Comum Cível, 038170052492, Relator: Desembargador Adalto Dias Tristão, órgão julgador: Tribunal Pleno, data de julgamento: 14-10-2021, data da publicação no Diário: 21-10-2021).

3. - No caso em apreciação, a referida orientação deve ser aplicada, reconhecendo-se a competência do Pleno do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo para processar e julgar a demanda.

4. - Reconhecimento
ex officio
da incompetência absoluta da instância singular para processar e julgar a demanda.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
acolher
a questão de ordem pública para reconhecer
ex officio
a incompetência da instância singular para processar e julgar a demanda, devendo os autos do processo n. 0007014-22.2017.8.08.0008 serem remetidos para regular distribuição no Pleno deste colendo Tribunal de Justiça,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Vi
tória-ES., de de .

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, acolher a questão de ordem pública para reconhecer ex officio a incompetência da instância singular para processar e julgar a demanda, devendo os autos do processo n. 0007014-22.2017.8.08.0008 serem remetidos para regular distribuição no Pleno deste colendo Tribunal de Justiça, nos termos do voto do Relator.